Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0723773-95.2022.8.07.0000 PACIENTE: JHONATAN SOUSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIELLE BRENDHA MACEDO MATURINO e MARCOS VINÍCIUS ROQUE DA SILVA. em favor de JHONATAN SOUSA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama. Os impetrantes argumentam que há manifesta ilegalidade no ato decisório, nos autos da ação penal n. 0713633-24.2021.8.07.0004, que indeferiu a oitiva de uma testemunha e de uma das vítimas em sessão plenária, bem como a juntada da folha de passagens das vítimas pela Vara da Infância e da Juventude. Em resumo, alegam que há cerceamento da plenitude do direito de defesa do réu, porque os fundamentos para indeferir a oitiva da vítima menor de idade não se sustentam, porque ela completará 18 anos na mesma data designada para a sessão plenária (30/08/2022). No mesmo sentido, argumentam ser imprescindível a oitiva do perito, que pode oferecer diversos esclarecimentos ao conselho de sentença do tribunal do júri, a ponto de alterar o resultado do julgamento. Quanto à necessidade de juntada da folha de passagens das vítimas pela VIJ, afirmam que “a autoridade coatora aceitou todos os documentos desfavoráveis ao paciente, até mesmo aquelas que não podem ser apresentadas em Juízo. Em contrapartida, negou acatar o pedido da defesa em juntar a VIJ das vítimas, ainda que refiram-se a atos infracionais, desprezando a plenitude da defesa”. Por entenderem que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requerem a concessão de liminar, para que seja suspensa temporariamente a sessão plenária designada para o dia 30/08/2022, até que o mérito do habeas corpus seja julgado. No mérito, pugnam pela concessão da ordem, para que sejam deferidos os pedidos formulados pela defesa. É o relatório. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 1216, de 04 de julho de 2022. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, dos pedidos formulados pelos impetrantes possa acarretar o perecimento do alegado direito do paciente, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do art. 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Isso porque as questões trazidas à debate pelos impetrantes podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, tendo em vista que, conforme informações constantes na ação principal, a sessão plenária no tribunal do júri, que se pretende suspender em sede liminar, está agendada para 30/08/2022, de modo que há tempo suficiente para que o magistrado decida a questão, não havendo indicação de qualquer risco imediato, no período do plantão judicial. Neste quadro, tem-se por imperioso que o habeas corpus siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação do pedido liminar, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de suspensão temporária da sessão plenária do tribunal do júri. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial